Tribunal: STF
Processo: RHC 238141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. CRIME EM LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Denilson Weiss, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.12.2023 a 11.12.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 853.407/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘MENSAGEIRO’. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. INDICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA ALÉM DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Extraiu-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação e de fraude em licitação ou contrato, tendo em vista que, junto com os demais corréus ‘[...] todos com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fraudulentamente, por meio manipulação do preço e modificações no serviço, frustraram a competição e fraudaram a proposta de preço do Processo Licitatório n. 2/2021 – Concorrência n. 01/2021 e a execução do serviço dele decorrente, sedimentada no Contrato Administrativo n. 4/2021, tornando injustamente mais onerosa a contratação para a Administração Pública de Schroeder, em benefício da empresa Serrana Engenharia Ltda. e do Alcaide’ (fls. 166-167).



    2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta – crimes de frustração do caráter competitivo de licitação e de fraude em licitação ou contrato –, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do paciente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes.



    4. Não se justifica a alegação defensiva de que a inicial acusatória foi baseada exclusivamente na palavra dos colaboradores, sem elementos externos de corroboração, pois, assim como destacado pela Corte de origem, além das colaborações premiadas, foram indicados diversos meios de prova, tais como ‘[...] diversos dados telefônicos, ERB's, OCR, além de informações contidas na planilha sigilosa de controle de propina alimentada pela empresa Serrana Engenharia e que foi recuperada pelo GAECO que demonstram os indícios do suposto pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos; e da apreensão de dinheiro em espécie na residência do prefeito [R$ 8.000,00 (oito mil reais)] e no interior do veículo deste [R$ 4.837,00 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais)’ (fl. 537).



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 42).



    2. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pretende o trancamento da ação penal, ao argumento de falta de justa causa para o recebimento da denúncia, pela alegada ausência de elementos probatórios mínimos que indicassem a participação do recorrente nos fatos criminosos imputados.



    O recorrente afirma que “exercia o cargo de Secretário de Gestão e Finanças do Município de Schroeder, cidade do norte do Estado de Santa Catarina, já tendo desempenhado outras funções públicas no município, sendo que nunca anteriormente fora processado criminalmente por conta de fatos relativos ao desempenho de suas funções” (fls. 5-6, e-doc. 49).



    Assevera que “foi alvo de busca e apreensão em sua residência, bem como em seu gabinete de trabalho na Prefeitura Municipal de Schroeder, tendo sido apreendido seu aparelho celular. O procedimento em questão tramitou tombado sob o n.º 5022671-83.2023.8.24.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça catarinense, tendo em vista que havia outros investigados detentores de foro por prerrogativa de função” (fl. 6, e-doc. 49). 



    Ressalta “que a denúncia foi claramente baseada, exclusivamente, na delação de Márcio Velho, não tendo sido apresentada pelo Ministério Público nenhuma prova autônoma quanto à participação de Denílson Weiss no aludido esquema criminoso” (fl. 8, e-doc. 49). 



    Assinala que, “sem uma base probatória sólida, conjecturas não têm validade jurídica no contexto penal, seja para formular acusações criminais ou, com ainda mais razão, para emitir uma sentença condenatória” (fl. 12, e-doc. 49).



    Sustenta inexistência de “indícios razoáveis de autoria e até mesmo de materialidade, tendo em vista que Denilson Weiss: 1. Não era secretário na Prefeitura de Schroeder em 2020, fato comprovado pelo próprio Ministério Público na denúncia; 2. Não há nenhuma prova de que tenha feito contato com Márcio Velho em 2020. Os contatos existentes nos autos foram única e exclusivamente no ano de 2022, no mês de julho, e não indicam nenhuma atividade ilícita entre ambos; 3. Denílson Weiss não trabalhava na Prefeitura de Schroeder em 2020, de modo que é fisicamente impossível que Márcio Velho tenha se encontrado com ele naquele local, como afirmou em sua delação; 4. Não há nenhuma prova de que tenha recebido um pen drive com um edital de licitação, além da própria afirmação do delator; 5. Não recebeu nenhum valor a título de ‘propina’, conforme afirmado por Márcio Velho” (fl. 14, e-doc. 49).



    Realça “que a própria documentação carreada aos autos, oriunda das apreensões realizadas na Prefeitura de Schroeder, dá conta de que a Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, por meio da servidora Franciele, fez contato com 03 (três) empresas, que remeteram seus orçamentos ao Município. Sobre isso, nenhuma menção no relatório, e sequer na denúncia” (fl. 20, e-doc. 49).



    Enfatiza “que sequer está descrita a conduta objetivamente imputada a Denilson Weiss para que o mesmo possa ser considerado incurso nos crimes pelos quais foi denunciado” (fl. 21, e-doc. 49).



    Argumenta “que todas as oitivas deste caso já foram realizadas, nenhum dos delatores foi capaz de indicar efetivamente qual foi a participação de Denilson Weiss nesse tal ‘esquema’, tampouco foram produzidas quaisquer provas que pudessem, ainda que minimamente, sustentar a fantasiosa versão do ‘colaborador’ Márcio Velho, endossada sem a mínima perspectiva crítica pelo Ministério Público de Santa Catarina” (fl. 23, e-doc. 49).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do todo exposto, pede-se e se requer:



    a. Seja recebido e processado este recurso ordinário em habeas corpus;



    b. Seja reformada a decisão denegatória proferida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, deferindo-se a ordem para trancamento da ação penal em favor do paciente Denílson Weiss, nos termos da fundamentação deste writ, comunicando-se tal decisão ao Juízo competente (2ª Vara da Comarca de Guaramirim);



    c. Diante do volume (tamanho) dos autos originários mencionados (5032760-68.2023.8.24.0000-TJSC e 5005646-76.2023.8.24.0026 - 2ª Vara de Guaramirim/SC), deixa-se de proceder à juntada integral dos mesmos, porquê inviável tecnicamente, ao tempo em que se requer sejam acessados diretamente pelos sistemas informáticos à disposição desta Corte” (fls. 30-31, e-doc. 49).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso, por ter sido o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em substituição a recurso próprio e, se conhecido, pede desprovimento do recurso (e-doc. 62).



    O Ministério Público de Santa Catarina “reiter[a] por inteiro os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal, a fim de que o recurso não seja conhecido e, em caso de conhecimento, não seja provido, mantendo-se integralmente o pronunciamento atacado” (e-doc. 67).



    Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 226.714 e aos processos relacionados nos Habeas Corpus ns. 227.858 e 228.291. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática dos delitos previstos no “art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal) e do art. 337-L, incisos IV e V, do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal” (fl. 65, e-doc. 5). 



    5. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebeu a denúncia em desfavor do recorrente e dos corréus, em julgado com esta ementa: 



    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. FATOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE SCHROEDER. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO.



    1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA FORMULADA POR F. V. E D. W. POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MÁCULA INEXISTENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS DOS INVESTIGADOS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PREAMBULAR AFASTADA.



    2. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA QUE NÃO EXIGE CERTEZA DELITIVA. EXORDIAL LASTREADA EM PROVAS VÁLIDAS, DIVERSAS E INDEPENDENTES DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. PROVA DOCUMENTAL (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS ADITIVOS, EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA SERRANA ENGENHARIA E PLANILHA CONTÁBIL PARALELA), ANÁLISE DA BILHETAGEM DAS LINHAS ATRIBUÍDAS AO MENSAGEIRO DA PROPINA, PLANILHA SIGILOSA DE CONTROLE DE PROPINA, DENTRE OUTROS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE POSSIBILITAM A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE É SOMENTE UM DOS MUITOS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM FACE DE TODOS OS DENUNCIADOS. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BEM ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS PARA FRAUDAR LICITAÇÕES, DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS EM TROCA DE VANTAGENS INDEVIDAS. INDÍCIOS DAS PRÁTICAS DE CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL.



    3. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO POR F. V. IMPOSSIBILIDADE.  (...) PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA.



    4. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS FORMULADO POR F. V. (...)



    5. SEGREDO DE JUSTIÇA. RETIRADA. ARTIGO 7.º, § 3º, DA LEI N. 12.850/2013.



    6. DENÚNCIA RECEBIDA E PRISÃO DOMICILIAR DE F. V. MANTIDA” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    6. Foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 853.407/SC no Superior Tribunal de Justiça, com a pretensão de trancamento da ação penal. Os argumentos seriam inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. A defesa pediu “trancamento da ação penal em favor do paciente Denílson Wiess, nos termos da fundamentação deste writ” (fl. 26, e-doc. 3). 



    Em 22.10.2023, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 25). 



    Em sessão virtual de 5.12.2023 a 11.12.2023, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação da decisão da instância anterior:



    “Consoante relatado, busca o agravante a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado. 



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 576- 588):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DENILSON WEISS, contra acórdão prolatado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que rejeitou a preambular de inépcia da inicial acusatória e recebeu a denúncia, nos autos da Petição Criminal n. 5032760-68.2023.8.24.0000/SC. Segue a ementa do acórdão (fls. 500- 501):



    ‘PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. FATOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE SCHROEDER. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA FORMULADA POR F. V. E D. W. POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MÁCULA INEXISTENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS DOS INVESTIGADOS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PREAMBULAR AFASTADA. 2. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA QUE NÃO EXIGE CERTEZA DELITIVA. EXORDIAL LASTREADA EM PROVAS VÁLIDAS, DIVERSAS E INDEPENDENTES DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. PROVA DOCUMENTAL (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS ADITIVOS, EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA SERRANA ENGENHARIA E PLANILHA CONTÁBIL PARALELA), ANÁLISE DA BILHETAGEM DAS LINHAS ATRIBUÍDAS AO MENSAGEIRO DA PROPINA, PLANILHA SIGILOSA DE CONTROLE DE PROPINA, DENTRE OUTROS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE POSSIBILITAM A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE É SOMENTE UM DOS MUITOS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM FACE DE TODOS OS DENUNCIADOS. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BEM ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS PARA FRAUDAR LICITAÇÕES, DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS EM TROCA DE VANTAGENS INDEVIDAS. INDÍCIOS DAS PRÁTICAS DE CORRUPÇÕES ATIVA E PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. [...] 6. DENÚNCIA RECEBIDA E PRISÃO DOMICILIAR DE F. V. MANTIDA’.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal) e no art. 337-L, incisos IV e V, do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, no bojo da Operação ‘Mensageiro’. Nesta operação, dezenas de agentes públicos de diversas prefeituras de Santa Catarina, receberiam vantagens indevidas de empresários do ‘Grupo Serrana’ em troca de favorecimento e superfaturamento em contratos públicos, sobretudo em serviços de coleta e destinação de lixo e/ou iluminação pública.



    Suscitada preliminar de inépcia da denúncia perante a Corte de origem, a preambular foi rejeitada e a denúncia foi recebida (fls. 500-555).



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega que ‘a denúncia foi baseada, de forma exclusiva e equivocada, na 'palavra' dos colaboradores’ (fl. 14).



    Argumenta que o Ministério Público não trouxe elementos autônomos de prova, ressaltando-se que a denúncia foi embasada apenas nas delações.



    Sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, pois inexistem indícios que demonstrem ser o paciente o autor dos delitos apurados.



    Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    As informações foram prestadas (fls. 339-350 e 353-566). 



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (fl. 568):



    ‘HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E AO CONTRATO. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO NÃO BASEADA APENAS NA COLABORAÇÃO PREMIADA DE DELATOR. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. INVERSÃO DO JULGADO QUE EXIGE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DOS FATOS. MEDIDA INCONCILIÁVEL COM A VIA ELEITA. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT’.



    É o relatório. Decido.



    Consoante relatado, busca o paciente o trancamento da ação penal de origem por ausência de justa causa.



    De início, assenta-se que a jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de que:



    ‘[...] o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria’ (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).



    No Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, há uníssona jurisprudência no sentido de que:



    ‘[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas’ (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.24.5.2019).



    Eis o excerto pertinente da denúncia (fls. 157-173):



    ‘5 DOS CRIMES LICITATÓRIOS PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO MUNICÍPIO DE SCHROEDER (GESTÃO 2021-2024)



    5.1 Contexto geral



    Distingue-se a Administração Pública dos empreendimentos privados porquanto os fins por si colimados são de interesse coletivo, não submetidos à lógica do lucro. O custeio das atividades da Administração deriva dos orçamentos públicos, coercitivamente financiados por toda comunidade através dos tributos. Os gestores públicos administram não bens disponíveis, mas governam sobre regras jurídicas constitucionais e legais o patrimônio indisponível, material e imaterial, pertencente a toda coletividade.



    Por consequência, as aquisições e demais contratos da Administração são precedidos de licitação, mecanismo legal decorrente do princípio republicano, que concilia o interesse do Poder Público na realização do melhor contrato e a isonomia entre os cidadãos, pois a competição justa preserva e concretiza a impessoalidade no trato da coisa pública e o direito abstrato de todo particular de contratar com a Administração e, a reboque, desta em obter a mais vantajosa contratação.



    Em Schroeder, contudo, a conjugação de esforços entre agentes subjetivamente associados, de maneira organizada, em divisão de tarefas, colmatada no acerto de vantagens (econômicas) indevidas recíprocas (conforme descrito em tópicos anteriores), permitiu (a) o direcionamento da contratação em detrimento à competição licitatória, com o fito de obter vantagens decorrentes da adjudicação da licitação e (b) a alteração do serviço e a superelevação do preço da proposta e da execução do contrato a favor da empresa Serrana Engenharia Ltda., em prejuízo à contratação mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.



    O desiderato delituoso esquematizado pela organização criminosa para obtenção de vantagem patrimonial ilícita, perpassava não só pelo cometimento de crimes contra a administração pública (corrupção ativa, corrupção passiva e peculato), mas também pela prática de crimes licitatórios.



    Para o êxito do intento criminoso, grande parte das contratações que a empresa Serrana firmou com órgãos das administrações públicas municipais contaram com a efetiva participação do núcleo empresarial na elaboração dos termos de referência e editais deflagratórios dos processos licitatórios, de maneira a incutir nos referidos documentos, norteadores da contratação, diversos artifícios visando ocultar o direcionamento para o núcleo empresarial.



    Dentro da formatação do grupo criminoso, ODAIR JOSÉ MANNRICH delegou a FELIPE SCHROEDER DOS ANJOS a função de elaborar editais de licitação, termos de referência, planilhas financeiras, justificativas, recursos e outras peças administrativas, com escopo de favorecer as empresas do Grupo Serrana nos certames referentes aos contratos de resíduos sólidos.



    Os subterfúgios que levavam ao direcionamento das licitações à empresa Serrana principiavam pela escolha da modalidade licitatória, preferindo-se a concorrência pública ou a tomada de preços, uma vez que nessas a habilitação precede a abertura das propostas de preço. Permitia-se, com isso, inabilitar eventuais concorrentes e somente depois abrir o preço fechado.



    Definida a modalidade, em algumas hipóteses, eram inseridos ‘gatilhos’ para identificação de eventuais concorrentes, como as seguintes exigências: a) retirada do edital (presencialmente ou pelo site, condicionada ao pré-cadastro); b) garantia da proposta (uma vez que a retirada do edital não significa que a empresa participaria da licitação, mas com a juntada do seguro garantia na prefeitura, sabia-se, então, quem efetivamente participaria do certame, permitindo, ainda, que a Serrana tivesse noção do porte da empresa concorrente e pudesse traçar suas estratégias para aniquilar a concorrência); e c) visita técnica (também com o propósito de detectar possíveis adversários).



    E para garantir o sucesso da empresa Serrana nos processos licitatórios, a organização criminosa valia-se de outras tantas determinações e condições para tentar banir ou dificultar, previamente ou por ocasião da análise dos documentos de habilitação, a participação de eventuais concorrentes.



    Assim, aproveitando-se dos diversos segmentos de atuação do Grupo Serrana, aglutinavam-se no objeto da contratação o maior número possível de serviços, restringindo, com isso, o número de empresas com capacidade de absorver a integralidade da contratação. E, para reforçar o obstáculo, proibia-se a participação de consórcio.



    Seguindo no propósito de conferir privilégios às empresas do grupo serrana, os atos convocatórios estabeleciam, ainda, cláusulas inúteis e que inviabilizavam ou, no mínimo, dificultavam a disputa, com discriminações desvinculadas do objeto da licitação; exigências desnecessárias e que não acarretavam vantagens para a Administração; e requisitos desproporcionais às necessidades da futura contratação.



      Nesse viés encontram-se as cláusulas que (a) vinculam a capacidade técnica ao objeto, de modo que sendo este composto, por exemplo, de 5 (cinco) itens, exigiam-se atestados de capacidade técnica que incluíssem todos eles, tanto para a empresa quanto para o profissional técnico; (b) exigem a apresentação da Licença Ambiental de Operação e declaração registrada em cartório que demonstre a vinculação do proponente com o proprietário do aterro sanitário, nos casos em que aquele não seja o dono do empreendimento; (c) determinam a apresentação das licenças ambientais na fase de habilitação, sendo que o usual é pedir na assinatura do contrato; e (d) estipulam o grau de endividamento igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco), de modo a inviabilizar a participação de empresas de porte menor.



    Dito isso, no que interessa à presente denúncia, passa-se então a discorrer sobre as fraudes licitatórias perfectibilizadas pelos agentes públicos e particulares no âmbito do Município de Schroeder.



    5.2 Da frustração ao caráter competitivo da Concorrência nº 01/2021



    Nessa vereda, no mês de novembro de 2020, após o resultado das eleições, mas antes mesmo de FELIPE VOIGT assumir o cargo de Prefeito de Schroeder, estando por vencer o prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 42/2016, de 18/04/2016, referente à coleta, ao transporte e à destinação final de resíduos sólidos do Município de Schroeder, DENILSON WEISS, que foi coordenador da sua campanha’, e com sua assunção como chefe do executivo municipal passou a ocupar o cargo de Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças, contatou MÁRCIO VELHO DA SILVA, na qualidade de representante da empresa Serrana na região, e solicitou que elaborassem o edital da licitação dos serviços concernentes aos resíduos sólidos e de saúde.



    Na sequência, visando a frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante ajuste das condições do edital e combinação de preço (incluído o sobrepreço e o valor da propina destinada aos agentes públicos), com intuito de obter vantagens decorrentes da adjudicação do objeto licitado, MÁRCIO VELHO repassou a FELIPE SCHROEDER, que também agia como longa manus de ODAIR MANNRICH, a incumbência de confeccionar um novo edital licitatório, contendo cláusulas em benefício da empresa para o fim de eliminar ou, no mínimo, dificultar a concorrência, utilizando-se de expedientes fraudatórios.



    Nesses termos, com o propósito de evitar que outros interessados participassem da disputa, seguindo determinação de ODAIR MANNRICH e MÁRCIO VELHO, e contando com a ciência e concordância de DENILSON WEISS, que agia em nome do Prefeito FELIPE VOIGT, o funcionário da Serrana FELIPE SCHROEDER elaborou o edital, cujo documento foi entregue por MÁRCIO VELHO a DENILSON, salvo em pen drive, sendo oficialmente deflagrado o certame por meio do Edital de Concorrência n. 01/20211º, publicado em 17 de março de 2021 – modalidade que permitia proceder à análise primeira dos documentos de habilitação e possibilitar eventual inabilitação de concorrentes –, contendo as cláusulas restritivas a seguir especificadas. 



    Extrai-se do item 1.1 do ato deflagratório, com referência ao Anexo IX – Termo de Referência, que o objeto da contratação, propositadamente, englobou de maneira indevida e desnecessária diversos serviços – coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos; coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos recicláveis; coleta, transporte e destinação final dos resíduos da saúde; e capina e roçada manual e mecanizada das vias públicas -, circunstância que somada ao item 5.3.6, que proibiu a participação de empresas em consórcio ou cooperativas de trabalho, teve o condão de afastar empresas interessadas, que embora não tivessem capacidade de prestar, por si, a integralidade dos serviços licitados, poderiam, contudo, fazê-lo com referência a itens autônomos ou consorciando-se a outras empresas.



    Não obstante, de modo a criar mais dificuldades na licitação, no que concerne a documentação de habilitação técnica, sem qualquer critério técnico ou justificativa, foram incluídas no item 8.1 diversas exigências dispensáveis e restritivas, tais como: a) dois responsáveis técnicos, de áreas distintas – engenheiro civil e engenheiro sanitarista ou ambiental (subitem 8.1.14.1); b) atestados de capacidade técnica operacional em nome da licitante e do responsável técnico, englobando a totalidade do objeto licitado, restringindo, deste modo, a possibilidade de concorrência (subitens 8.1.15 e 8.1.16); c) apresentação da Licença Ambiental de Operação no momento da habilitação e não da contratação, exigindo, ainda, que em não sendo o aterro sanitário de propriedade da licitante, esta deveria apresentar uma declaração específica para a respectiva licitação, registrada em cartório, com o compromisso entre a empresa licitante e a proprietária do aterro de que, caso aquela sagre-se vencedora, esta receberá os resíduos do Município contratante durante o prazo do contrato e aditivos (subitem 8.1.18 ‘c’), condição esta repetida em relação aos resíduos dos serviços de saúde (subitem 8.1.18 ‘e.1’); d) apresentação de LAO referente ao transbordo – considerando que somente a Serrana possui transbordo na região –, e no caso do licitante não fazer uso do transbordo deveria apresentar uma declaração com memorial descritivo de como irá realizar o serviço – prevendo equipamentos extras e considerando a distância a ser percorrida até a destinação final sem comprometer a prestação do serviço (subitem 8.1.18 ‘b.1’).



    Ainda de modo a restringir a participação de outros interessados, estabeleceu-se no item 8.1.20, a realização de visita técnica, de modo a possibilitar a identificação de eventuais concorrentes, além de criar dificuldades, visando garantir, com isso, o sucesso no certame.



    Não por acaso, na sessão de julgamento ocorrida em 19 de abril de 2021, a única participante habilitada, e consequentemente vencedora da licitação, foi a Serrana Engenharia Ltda. cuja proposta de preço já incluía os valores a serem pagos em propinas (conforme será visto em sequência).



    Assim, os expedientes utilizados serviram ao objetivo traçado e, por fim, o Prefeito FELIPE VOIGT adjudicou e homologou o procedimento licitatório para a empresa Serrana em 28 de abril de 2021 e na mesma data firmou o correspondente contrato (n. 4/2021).



    5.3 Da fraude, em prejuízo da Administração Pública, na Concorrência nº 01/2021



    A gestão municipal corrompida no ajuste de ‘propinas’ mensais (conforme descrito em tópico anterior) permitiu o ajuste de vontades não só para frustrar a competitividade do certame como também para fraudar a licitação e o contrato dela decorrente, com a finalidade de elevar as vantagens da contratação, tornando-a injustamente mais onerosa para o Município.



    Como adiantado, o Prefeito FELIPE VOIGT e o Secretário DENILSON WEISS costuraram parceria com particulares da Serrana para a elaboração de Edital, termo de referência e planilha orçamentária apresentados pela própria empresa para a Municipalidade (em pen drive), a fim de permitir o lançamento do certame de